Tribunal: TJSP
Processo: 0002092-96.2017.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – PROVA ACUSATÓRIA HARMÔNICA E COESA – RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA 'RES FURTIVA' – FRÁGIL A VERSÃO EXCULPATÓRIA SEM ALICERCE EM QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO NOS AUTOS – CRIME DE BAGATELA - REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA

Ementa:
FURTO SIMPLES TENTADO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO – PROVA ACUSATÓRIA HARMÔNICA E COESA – RÉU SURPREENDIDO NA POSSE DA 'RES FURTIVA' – FRÁGIL A VERSÃO EXCULPATÓRIA SEM ALICERCE EM QUALQUER ELEMENTO DE CONVICÇÃO NOS AUTOS – CRIME DE BAGATELA - REQUISITOS AUSENTES PARA RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL – VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO SE REVELA ÍNFIMO – RÉU REINCIDENTE EM CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - PENA E REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002092-96.2017.8.26.0537, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ROBSON VINICIUS DOS SANTOS SILVA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537
Apelante: Robson Vinicius dos Santos Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 22.227
FURTO SIMPLES TENTADO
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE PROVAS
OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA (PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA) - NÃO ACOLHIMENTO
PROVA ACUSATÓRIA HARMÔNICA E COESA
RÉU
SURPREENDIDO
NA
POSSE
DA
'RES
FURTIVA' FRÁGIL A VERSÃO EXCULPATÓRIA
SEM ALICERCE EM QUALQUER ELEMENTO DE
CONVICÇÃO
NOS
AUTOS

CRIME
DE
BAGATELA - REQUISITOS AUSENTES PARA
RECONHECIMENTO
DA
ATIPICIDADE
MATERIAL VALOR DA 'RES FURTIVA' NÃO SE
REVELA ÍNFIMO
RÉU REINCIDENTE EM
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - PENA E
REGIME ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS -
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Robson
Vinicius dos Santos Silva contra a r. sentença de fls. 217/219,
que o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, caput,
c. c. o art. 14, inc. II, ambos do Cód. Penal, impondo-lhe a pena
privativa de liberdade de 04 meses e 20 dias de reclusão, a ser
cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de
03 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Inconformado, recorre (fls. 225/239) pleiteando
absolvição por atipicidade material da conduta (art. 386, inc. III,
CPP) em razão da aplicação do princípio da insignificância ou,
alternativamente, absolvição por insuficiência de provas (art. 386,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537 -Voto no
3
inc. VII, CPP).
Recurso devidamente contrarrazoado (fls.
242/246).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo parcial provimento do apelo para maior redução da pena
privativa de liberdade (fls. 253/255).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia (fls. 01/02):
“(...) no dia 01 de outubro de 2017, por volta das
09h00, no interior do supermercado Carrefour
Comércio e Indústria Ltda, situado na Avenida
Senador Vergueiro, no 2.100, Bairro Anchieta, nesta
cidade e Comarca de São Bernardo do Campo,
ROBSON VINICIUS DOS SANTOS SILVA,
qualificado a fls. 06, tentou subtrair, para si, 5,5 kg.
de carne bovina do tipo picanha, avaliada em R$
324,68 (auto de avaliação a fls. 24, de propriedade
do estabelecimento vítima, conforme auto de
exibição e apreensão de fls. 26, somente não
consumando seu intento por circunstâncias alheias
à sua vontade”.
Segundo o apurado:
“(...) na data dos fatos, o denunciado se dirigiu ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537 -Voto no
4
estabelecimento comercial Carrefour Comércio e
Indústria Ltda, e dirigiu-se ao setor de carnes, onde
pegou uma peça de 5,5 kg. de carne bovina do tipo
picanha, a colocou em um saco plástico, e passou a
percorrer os demais corredores do supermercado.
Em determinado momento, o denunciado ocultou o
produto dentro da mochila que carregava consigo, e
passou pela linha dos caixas, sem efetuar o
respectivo
pagamento,
dirigindo-se
ao
estacionamento do comércio. O crime, todavia,
somente não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade do denunciado. Funcionários do
estabelecimento notaram a ação criminosa e
tentaram obstar sua saída do local, sendo ele
alcançado já sobre sua motocicleta, prestes a sair do
estacionamento do estabelecimento. Um policial
civil que realizava compras no local deteve o
denunciado, conduzindo-o até a Delegacia”.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir sua
decisão, julgou procedente o pedido inicial, destacando a
presença da materialidade delitiva no auto de prisão em
flagrante (fl. 04), auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), auto de
avaliação (fl. 27), auto de exibição e apreensão do produto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537 -Voto no
5
alimentício (fl. 29), bem como na caracterização da autoria
delitiva, em especial na captura do Réu ainda na posse da res
furtiva, cenário fático ilustrado nas declarações da testemunha
Eduardo.
Em sede recursal, a Defesa aduz ser frágil o
conjunto probatório carreado aos autos, perfilando a seguinte
argumentação: “denota-se que toda a acusação se baseou
principalmente nos depoimentos prestados pela suposta vítima, o
que evidentemente não pode manter a condenação do Apelante. Insta
salientar que o Apelante foi surpreendido antes de chegar em sua
motocicleta, que estava estacionada no estacionamento que faz parte do
estabelecimento da Vítima, pois de acordo com seu depoimento, o mesmo
tinha esquecido sua carteira no porta trecos de sua motocicleta, onde
retornaria para pagar a devida compra de carne bovina” (fl. 233
original sem destaque).
Tal argumentação é espelho da versão judicial
fornecida por Robson, este “negou a prática delitiva. Disse, em
resumo, que foi 'mal interpretado'. De fato pegou as peças de carne e
pretendia pagá-las, mas como havia esquecido a carteira na motocicleta
saiu para pegá-la e acabou preso de maneira injusta” (fl. 215).
Sua estória, de difícil aceitação, não é capaz de
elidir sua responsabilidade penal.
Não é crível que o Apelante fosse ingressar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537 -Voto no
6
estabelecimento comercial, escolher o produto desejado e, ao
perceber que estava sem carteira, ao invés de devolver o item à
prateleira ou noticiar o ocorrido a qualquer funcionário, fosse
sair carregando 5,5kg de carne bovina de picanha com intuito de
buscar sua carteira no estacionamento.
Como consignado, aliás, nas declarações da
testemunha Eduardo, funcionário do estabelecimento-vítima, “o
réu foi visto em atitude suspeita dentro do estabelecimento, 'acelerado'
Tinha uma mochila e saiu sem pagar. Do lado de fora, sentado na
moto, foi abordado na posse da "res", que estava dentro da
mochila” (fl. 215).
Atitude completamente antagônica àquele que,
de fato, pretende honrar com o pagamento do bem adquirido.
No ponto principal de insurgência - aplicação do
“princípio da insignificância”, como causa extralegal de exclusão da
tipicidade material da conduta , razão não lhe assiste.
Ab initio, invoco o escólio do E. Des. Francisco
Galvão Bruno, exarado nos julgamentos dos recursos de apelo. n.
990.09.291678-5, da Comarca de São José do Rio Preto, em
15.4.2010, e 990.10.079006-4, da Comarca de S. Paulo, em
29.7.2010, verbis, que coloca em dúvida a possibilidade de se
reconhecer tal tese:
“(...) Não se infere de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537 -Voto no
7
nenhum dispositivo do ordenamento pátrio a
exclusão de tipicidade baseada no valor ínfimo (ou
qualquer valor) do objeto furtado. Trata-se de
construção doutrinária e jurisprudencial, com
critérios de aplicação altamente subjetivos. E
estabelecer limites para a aplicação do princípio da
insignificância não é uma tarefa simples, pois exige
juízo de valoração sobre a gravidade do fato, o que
pode
abrir
caminho
para
arbitrariedades,
insegurança jurídica e até conivência com a
impunidade. Desta maneira, o valor econômico do
bem objeto do crime pode ser levado em
consideração, mas não como único parâmetro para
fixação da pena e muito menos para exclusão da
tipicidade. Afinal, o que aqui se julga não é o valor
do bem, mas a conduta do agente. Certamente não
estamos falando de um crime gravíssimo, mas
também não se pode dizer que a ação delituosa foi
insignificante ao ponto de não merecer tanto
trabalho e custo do Estado (...)”.
Concluo,
portanto,
ser
necessário
o
preenchimento de requisitos cumulativos, que são: (i) mínima
ofensividade; (ii) ausência de reprovabilidade da conduta; (iii)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537 -Voto no
8
ausência de periculosidade social do agente; e (iv) lesão jurídica
inexpressiva, consoante entendimento do Pretório Excelso:
“A aplicação do princípio
da insignificância de modo a tornar a ação atípica
exige a satisfação, de forma concomitante, de certos
requisitos, quais sejam, conduta minimamente
ofensiva, a ausência de periculosidade social da
ação,
reduzido
grau
de
reprovabilidade
do
comportamento e lesão jurídica inexpressiva.
Convém distinguir, ainda, a figura do furto
insignificante daquele de pequeno valor. O primeiro,
como é cediço, autoriza o reconhecimento da
atipicidade da conduta, ante a aplicação do princípio
da insignificância” (HC n.o 109.081, Rel. Ricardo
Lewandowski, 2a Turma, j. em 13.09.2011).
O crime, consideradas as circunstâncias acima,
jamais pode ser considerado como insignificante, em especial
pelo valor do bem móvel subtraído (R$ 324,68 fl. 27) aliado à
nota de reincidência em crime contra o patrimônio (fl. 97 crime
de roubo circunstanciado com trânsito em julgado para a Defesa
em 29/03/2016).
Em remate, e invocando recente pronunciamento do C. Supremo Tribunal Federal, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537 -Voto no
9
reconhecimento de atipicidade material de condutas com
fundamento na insignificância exige redobrada cautela do
aplicador da Lei, que não pode ignorar os efeitos marginas da
decisão que nega a existência de ofensividade da conduta do
agente, periculosidade social da ação, grau irrelevante de
reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão
jurídica provocada de uma ação formalmente típica.
“O Plenário aduziu ser
necessário ter presentes as consequências jurídicas e
sociais que decorrem do juízo de atipicidade
resultante
da
aplicação
do
princípio
da
insignificância. Negar a tipicidade significaria
afirmar que, do ponto de vista penal, as condutas
seriam lícitas. Além disso, a alternativa de
reparação civil da vítima seria possibilidade
meramente formal e inviável no mundo prático.
Sendo assim, a conduta não seria apenas
penalmente lícita, mas imune a qualquer espécie de
repressão. Isso estaria em descompasso com o
conceito social de justiça, visto que as condutas em
questão,
embora
pudessem
ser
penalmente
irrelevantes, não seriam aceitáveis socialmente.
Ante a inação estatal, poder-se-ia chegar à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537 -Voto no
10
lamentável consequência da justiça privada. Assim,
a pretexto de favorecer o agente, a imunização de
sua conduta pelo Estado o deixaria exposto a uma
situação com repercussões imprevisíveis e mais
graves. Desse modo, a aferição da insignificância
como requisito negativo da tipicidade, mormente em
se tratando de crimes contra o patrimônio,
envolveria juízo muito mais abrangente do que a
simples expressão do resultado da conduta.
Importaria investigar o desvalor da ação criminosa
em seu sentido amplo, traduzido pela ausência de
periculosidade social, pela mínima ofensividade e
pela ausência de reprovabilidade, de modo a impedir
que, a pretexto da insignificância do resultado
meramente material, acabasse desvirtuado o objetivo
do legislador quando formulada a tipificação legal.
Aliás, as hipóteses de irrelevância penal não teriam
passado despercebidas pela lei, que conteria
dispositivos a contemplar a mitigação da pena ou da
persecução penal. Para se conduzir à atipicidade da
conduta, portanto, seria necessário ir além da
irrelevância
penal
prevista
em
lei.
Seria
indispensável averiguar o significado social da ação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537 -Voto no
11
a adequação da conduta, a fim de que a finalidade da
lei fosse alcançada” (Informativo de jurisprudência do C. Supremo Tribunal
Federal n° 793, de 3 a 7 de agosto de 2015).
Forçoso concluir, portanto, ser a condenação a
única solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, diante das circunstâncias
estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, a pena-base foi
estabelecida no mínimo legal.
Na segunda fase, em decorrência da agravante
da reincidência a pena sofreu incremento de 1/6 resultando em
pena intermediária de 01 ano e 02 meses de reclusão, além do
pagamento de 11 dias-multa, com valor unitário mínimo.
Na fase final, caracterizada a tentativa (art. 14,
inc. II, CP), e em decorrência dela, a pena foi reduzida na fração
de 2/3, resultando em pena final de 04 meses e 20 dias de
reclusão, além do pagamento de 03 dias-multa, com valor
unitário mínimo.
DO REGIME PRISIONAL INICIAL
Não obstante a nota de reincidência, fica
mantido o regime inicial aberto, por não ser admissível, em sede
de recurso exclusivo da defesa, agravar a situação do acusado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002092-96.2017.8.26.0537 -Voto no
12
sob pena de incorrer na inadmissível reformatio in pejus.
Escorreita a negativa de substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob argumento
de que: “sendo o réu reincidente em crime contra o patrimônio, com
clara propensão à dilapidação das coisas alheias (conduta social
reprovável)” (fl. 216).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo.
AMARO THOMÉ
Relator